Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CONSENTIMENTO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Recanto das Emas, que julgou improcedente o pedido. A recorrente postula a devolução em dobro dos valores que pagou à recorrida a título de seguro residencial e pessoal, sob o argumento de que não teria sido devidamente informada quanto a tal contratação. Diante destas circunstâncias, requer também indenização por danos morais.
2. Restou incontroverso que a assinatura aposta no documento de ID 17276429, fls. 08/16, foi dada pela própria autora. Assim, falta apenas definir se houve ou não vício de consentimento por parte da consumidora, o qual teria decorrido de uma suposta falha do dever de informação.
3. De logo, pontuo que o contrato em questão, já no cabeçalho de sua primeira página, destaca que ele se refere a um seguro de danos residencial e de pessoas. Nesta primeira página, há também o valor que a contratante iria pagar mensalmente (R$ 13,99), bem como os eventos que possuíam cobertura contratual, cada qual com seu limite máximo de indenização pré-definido, esclarecimentos suficientes para permitir a compreensão pela consumidora sobre o conteúdo do negócio (art. 54, §3o, do CDC).
4. Frise-se que a alegação de vício de consentimento deve ser acompanhada de prova robusta neste sentido, uma vez que a regra geral é que a aposição de assinatura em contrato decorre da livre manifestação de vontade das partes. Tratando-se de relação consumerista, deve haver ao menos fortes elementos indiciários de que o fornecedor falhou na prestação do dever de informação, não bastando alegações genéricas neste sentido, como no caso em análise.
5. Ressalto que durante todo o período de vigência contratual, a autora esteve coberta contra os riscos protegidos pelo negócio jurídico, de modo que se algum dos infortúnios previstos no contrato viesse a ocorrer, ela receberia a indenização correspondente. Não há que se falar, assim, em devolução das quantias pagas a este título, uma vez que cumprido o objeto do contrato pactuado entre as partes.
6. Precedente: Acórdão 1192939, 07045869720198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Partes: Ronaldo de Jesus Neves versus Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
7. Ademais, assim que a autora manifestou desinteresse na continuidade do vínculo, a recorrida procedeu ao cancelamento do contrato, o que reforça a sua boa-fé de não impor à recorrente a manutenção de vínculo contratual por ela não desejado.
8. Por fim, inexistente ato ilícito pela empresa ré, é o caso de ser julgado improcedente também o pedido de indenização por danos morais.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 17276451). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.